Tribunal: TJSP
Processo: 2007407-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007407-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante LOTUS
COMÉRCIO, MANUFATURA E IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS EIRELI, é
agravado ABDEL RAIM EL JANENE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007407-28.2020.8.26.0000 -Voto no 33249 e
2
VOTO No: 33249
Agravo de instrumento no: 2007407-28.2020.8.26.0000
Comarca: Arujá
Agravante: Lotus Comércio, Manufatura e Importação de Brinquedos Ltda. EPP.
Agravado: Abdel Raim El Janene Junior
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica.
Presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência
financeira. Ausência de comprovação da impossibilidade da
agravante arcar com as custas e despesas processuais.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
embargante em razão da r. decisão de fls. 76/77 proferida nos autos dos embargos à
execução de processo no 1002293-24.2019.8.26.0045, e mantida a fls. 83, com
indeferimento do pleito de concessão da gratuidade da justiça e determinação de
recolhimento de taxa judiciária no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição.
Em suas razões recursais, a agravante, preliminarmente, pleiteou a
concessão de efeito suspensivo. No mérito, alegou, em síntese, que está passando por
dificuldades econômicas; que não tem condições de arcar com as custas processuais; que,
subsidiariamente, pleiteia o diferimento do recolhimentos das custas ao final do processo.
A fls. 26, foi deferido, provisoriamente, a gratuidade da justiça à
agravante, até o julgamento do presente recurso pela Colenda Câmara. Por meio da mesma
decisão, também foi dispensada a manifestação da parte agravada, tendo em vista que ainda
não houve a sua citação.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Consoante o Código de Processo Civil, no seu Livro III, Título I,
Capítulo II, Seção IV, que cuida “Da Gratuidade da Justiça”, especificamente no seu artigo
99, § 3o, dispõe que:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoal natural”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007407-28.2020.8.26.0000 -Voto no 33249 e
3
Portanto, verifica-se que a nova sistemática processual civil
preferiu reconhecer a existência de presunção de veracidade da alegação de insuficiência
financeira para o custeamento do processo, quando a assertiva é apresentada por pessoa
natural.
Contudo, a referida presunção de veracidade é relativa, uma vez
que, pelo disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”.
É importante registrar que, em relação à pessoa jurídica, a prova de
hipossuficiência econômica deve ser robusta, outorgando ao julgador a possibilidade de
apreciar o pedido de forma minuciosa, não deixando margens de dúvidas da condição de
miserabilidade.
Pois, bem.
Compulsando os autos do feito originário, verifica-se que, antes de
indeferir o benefício pleiteado, o MM. Juízo “a quo” determinou a fls. 25/26 daqueles
autos a juntada das três últimas declarações de imposto de renda e de extratos bancários
completos dos últimos três meses.
A fls. 29/75, a embargante, ora agravante, peticionou juntando
documentos.
A fls. 30/41, juntou declaração “IMPOSTO SOBRE A RENDA
PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2019 ANO-CALENDÁRIO 2018” de Ricardo Hsieh Kun
Tsung.
A fls. 42, juntou “RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL DIGITAL” da empresa embargante referente ao período de escrituração de
01/01/2016 a 31/12/2016.
A fls. 43/51, juntou “BALANÇO PATRIMONIAL” referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007407-28.2020.8.26.0000 -Voto no 33249 e
4
período de escrituração de 01/01/2016 a 31/12/2016.
A fls. 52/54, juntou “BALANÇO PATRIMONIAL” encerrado em
31/12/2017.
A fls. 55, juntou “DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO EM 31/12/2017”.
A fls. 56/58, juntou “DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO
EXERCÍCIO” do período de escrituração de 01/01/2016 a 31/12/2016.
A fls. 59/67, juntou declaração “IMPOSTO SOBRE A RENDA
PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016” de Ricardo Hsieh Kun
Tsung.
A fls. 68/75, juntou declaração “IMPOSTO SOBRE A RENDA
PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017” de Ricardo Hsieh Kun
Tsung.
Diante de tais documentos, constata-se que a empresa recorrente
não juntou aos autos todos os documentos que foram determinados na r. decisão de fls.
25/26, os quais se mostravam essenciais para o fim de apreciação do atual acervo
patrimonial da empresa embargante.
Diante do todo produzido nos autos, de rigor reconhecer que a
recorrente não comprou perfil econômico-financeiro de quem necessita da concessão do
benefício da gratuidade da justiça.
Assim, não há nos autos elementos suficientes para reconhecer que
a agravante não tem meios suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, bem
como com eventuais honorários advocatícios.
O Colendo
Superior Tribunal
de
Justiça já
manifestou
entendimento nesse sentido, conforme se verifica no trecho da ementa do seguinte julgado:
“(...)
3. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas
jurídicas
está
condicionada

à

prova
da
hipossuficiência, conforme o preceito do enunciado
Sumular n. 481 deste Superior Tribunal, in verbis:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007407-28.2020.8.26.0000 -Voto no 33249 e
5
sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais".
(STJ. Quarta Turma. AgInt no AREsp 1187010/RJ.
Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Data do
julgamento:
26/06/2018.
Data
de
publicação:
29/06/2018).
No mais, o diferimento das custas ocorre apenas nos casos de
momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, o que também não restou
comprovado no presente caso pelo conteúdo dos documentos apresentados pela
embargante.
Tendo em vista que não restou cabalmente comprovada a efetiva e
plena necessidade de se atribuir à recorrente a almejada gratuidade nem o diferimento das
custas, de rigor a manutenção do indeferimento do pleito de gratuidade, bem como da
respectiva determinação de recolhimento da taxa judiciária no prazo fixado na r. decisão
recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator